Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705599-43.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO LEONARDO DE SOUZA RECORRIDO: TMP TELEFONIA MOVEL PESSOAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. AÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO REAL IMOBILIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 47, CAPUT E § 1o, DO CPC. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. I. A aplicação da regra de competência absoluta do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, restringe-se às ações imobiliárias fundadas em algum dos direitos reais enumerados no artigo 1.225 do Código Civil. II. Demanda que tem como objeto cumprimento de obrigação de fazer (outorga de escritura definitiva), prevista em promessa de compra e venda não registrada, não se qualifica como ação real imobiliária e assim não atrai a regra de competência absoluta do artigo 47, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. III. Ação Rescisória improcedente. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 47, § 2o, 966 e 973, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade por não ter sido oportunizada a juntada de documento comprobatório. Aduz o reconhecimento da natureza real do direito por se tratar de adjudicação compulsória. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010